Tribunal: TJSP
Processo: 2265580-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA CESSAR OS ATOS CONSTRITIVOS QUE RECAÍRAM SOBRE O IMÓVEL – ACOLHIMENTO DO PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ARREMATANTE DE IMÓVEL LEILOADO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO AMPARADA PELO ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 4 DA PRIMEIRA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJ-SP – CÔNJUGE DO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA CESSAR OS ATOS CONSTRITIVOS QUE RECAÍRAM SOBRE O IMÓVEL – ACOLHIMENTO DO PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ARREMATANTE DE IMÓVEL LEILOADO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO AMPARADA PELO ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 4 DA PRIMEIRA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJ-SP – CÔNJUGE DO RÉU QUE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IRREGULARIDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O TEOR DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO SOBRE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUE CARECE DE VEROSSIMILHANÇA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2265580-95.2019.8.26.0000, da
Comarca de Indaiatuba, em que é agravante IRLENE DIAS DOS
ANJOS SANTANA, é agravado SERGIO EDILSON CHILITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2265580-95.2019.8.26.0000
Agravante: IRLENE DIAS DOS ANJOS SANTANA
Agravado: Sergio Edilson Chiliti
Interessado: CLEMENTE FERNANDES SANTANA
(Voto no 23.515)
EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO DECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA CESSAR
OS ATOS CONSTRITIVOS QUE RECAÍRAM SOBRE O
IMÓVEL ACOLHIMENTO DO PLEITO DE IMISSÃO
NA POSSE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ARREMATANTE
DE IMÓVEL LEILOADO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA
PRETENSÃO AMPARADA PELO ENTENDIMENTO
DESTE E. TRIBUNAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 4 DA
PRIMEIRA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJ-
SP CÔNJUGE DO RÉU QUE NÃO FIGUROU NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA IRREGULARIDADE QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O TEOR DA
DECISÃO
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO
SOBRE
O
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA
QUE
CARECE DE VEROSSIMILHANÇA
NULIDADE DE
ALGIBEIRA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 67/68, que, no bojo dos embargos de
terceiro, indeferiu o pedido de suspensão dos atos
constritivos que recaíram sobre o imóvel situado na Rua
Irineu
Rocha
Ribeiro,
205,
Jardim
Morada
do
Sol,
Indaiatuba/SP.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
tutela antecipada e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que não desconhece que o imóvel
sub judice é de propriedade da instituição financeira,
transferido na forma do art. 22 da Lei 9.514/97, contudo,
a situação não afasta seu direito de posse; em que pese
seja cônjuge meeira de Clemente Fernandes Santana, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
figurou como parte na ação de imissão na posse ajuizada
pelo ora recorrido; sua meação fora atingida pela ordem
de imissão na posse; requer a concessão da antecipação
dos efeitos da tutela para que seja mantida no imóvel.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido (fls. 193/199).
Contrarrazões do agravado às fls. 202/206.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 214).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “Em que pesem
as razões recursais, correto o combatido decisum, porquanto ausentes os requisitos necessários ao
deferimento da tutela antecipada postulada pela autora.
“Cuida-se de embargos de terceiro opostos por Irlene
Dias dos Anjos Santana, ora agravante, em face de Sérgio
Edilson Chiliti. Aduz, em síntese, que o deferimento da
tutela para imissão na posse do imóvel objeto de
discussão judicial feriu seu direito de meação, porquanto
não tenha integrado o polo passivo da ação de imissão
Proc. no 1002242-83.2019.8.26.0248.
“No bojo do aludido procedimento, o MM. Juiz deferiu
liminarmente a imissão, ponderando, in verbis, 'Sob tal
enfoque, a partir de um juízo de cognição sumária,
característico das tutelas de urgência, vislumbro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
presença dos requisitos necessários para antecipação dos
efeitos
da
tutela
pretendida,
sobretudo
porque
os
documentos trazidos aos autos comprovam que o imóvel foi
adquirido pelo autor, após a consolidação da propriedade
em favor do banco, que ostentava a condição de credor
fiduciário,
conforme
se
verifica
pela
análise
da
matrícula do imóvel. Esse inclusive é o entendimento
pacificado na jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, estampado na Súmula 05 TJ/SP, cuja transcrição
segue: 'Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado
pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe,
por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a
execução extrajudicial e a relação contratual antes
existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário'' (fls. 10/12, origem).
“Irresignado, Clemente Fernandes Santana, cônjuge da
ora agravante e réu na demanda de imissão, interpôs AI no
2143222-31.2019.8.26.0000, distribuído à minha relatoria,
ao que a C. 8a Câmara negou provimento, em votação
unânime, cuja ementa ora se copia: 'AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR QUE O AUTOR SEJA IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL
INDICADO NA MATRÍCULA No 90.456 DO OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE INDAIATUBA
IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO
PROMOVIDO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA
TERCEIRO DE BOA-FÉ
QUE ADQUIRE DE AGENTE FINANCEIRO IMÓVEL OBJETO DE
ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 4 E 5 DA PRIMEIRA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO -
EVENTUAL PREJUÍZO DEVERÁ SER DISCUTIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
(TJSP, AI 2143222-31.2019.8.26.0000, j. 29.08.2019).
“O mandado de imissão na posse foi expedido em 22 de
outubro de 2019 (fls. 14, origem).
“Diante de todo exposto, o MM. Juiz, com razão,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, aduzindo que
'Conforme
se
verifica
pela
análise
dos
documentos
acostados aos autos, entendo que não é o caso de deferir
o pedido de suspensão dos atos constritivos que recaíram
sobre o imóvel situado na Rua Irineu Rocha Ribeiro, 205,
Jardim Morada do sol, nesta cidade de Indaiatuba
SP,
porquanto embora o documento de fls. 15 comprove que a
autora é cônjuge do réu daquela ação, ao consultar o
sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, verifiquei que a autora e seu cônjuge, Sr.
Clemente Fernandes Santana, ingressaram com a ação
anulatória de no 1008217-23.2018.8.26.0248 que tramita
nesta vara, em que foi proferida sentença cujo pedido foi
julgado
improcedente
e
declarou
que
o
imóvel
anteriormente apontado não é de propriedade dos autores,
mas sim da instituição financeira, a quem foi transferido
na forma do art. 22 da Lei no 9.514/97 (R4 da matrícula
imobiliária, fl. 255), remanescendo a eles apenas a posse
indireta
(art.
23,
parágrafo
único)'
(fls.
54/55,
origem).
“Com efeito, observado o teor da Súmula 4 da
Primeira Seção de Direito Privado deste E. Tribunal - que
prescreve 'É cabível liminar em ação de imissão de posse,
mesmo em se tratando de imóvel objeto de arrematação com
base no Decreto-Lei no 70/66' - nenhuma ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
vislumbro, a priori, na expedição do mandado de imissão
na posse, como já exaustivamente fundamentado.
“Em que pese a agravante não tenha figurado no polo
passivo da demanda, a sua participação não teria o condão
de
alterar
a
decisão,
amparada
em
entendimento
sedimentado deste E. Tribunal.
“De mais a mais, difícil crer que a agravante não
tivesse conhecimento da ação ajuizada em face de seu
marido - cujos interesses foram patrocinados pelos mesmos
advogados que ora lhe assistem
, versando acerca do
imóvel em que residem.
“Como
cediço,
'a
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira'
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata
da defesa após ciência do vício, não é alegada, como
estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra
ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no
princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de
todos os agentes processuais' (STJ 5a Turma, EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, j. 07.05.2019).
“Oportuno mencionar, ainda, o quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça nos autos de ação
anulatória, em demanda similar, mutatis mutandis: 'A não
arguição da alegada nulidade por ausência de intimação
imediatamente após a efetivação do ato de penhora, que
veio a ser manifestada apenas em ulterior ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
anulatória, bem como a presunção não elidida de que houve
ciência inequívoca do ato constritivo pela cônjuge do
herdeiro
do
executado,
demonstram
ter
havido,
na
hipótese, a denominada nulidade de algibeira, estratégia
absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé que
deve nortear todas as relações jurídicas' (STJ
3a
Turma, REsp 1643012/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22.03.2018)”.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica